Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-65.2025.8.11.0102
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000404-65.2025.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 043.562.261-78 (APELANTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA REPETITIVO 1.262/STJ. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa contra a validade da busca domiciliar e das provas digitais, bem como postulando absolvição, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar e a apreensão de provas observaram as formalidades legais; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais apta a ensejar nulidade; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas ou autoriza a absolvição ou desclassificação; e (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade, aplicação do tráfico privilegiado e fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca domiciliar realizada durante o dia, amparada por mandado judicial e acompanhada por moradora do imóvel que franqueou a entrada dos policiais, observa as garantias constitucionais, sendo a ausência de testemunhas instrumentárias ou de leitura imediata do mandado mera irregularidade formal sem demonstração de prejuízo.

4.

A cadeia de custódia das provas digitais é preservada quando demonstrados o correto acondicionamento, lacração, encaminhamento à perícia oficial e inexistência de indícios concretos de adulteração, sendo insuficiente a mera alegação defensiva de violação.

5.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pela apreensão de entorpecentes de naturezas diversas, acondicionados para mercancia, pelos laudos periciais, pelos depoimentos harmônicos de policiais e pelo conteúdo extraído de aparelho celular que evidencia atuação organizada e habitual no comércio ilícito.

6.

A condição de usuário de drogas não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto probatório revela destinação comercial dos entorpecentes, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7.

A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é inaplicável quando presentes reincidência e elementos que demonstram dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa.

8.

A majoração da pena-base fundada exclusivamente na natureza e quantidade ínfima de drogas apreendidas mostra-se desproporcional, impondo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, nos termos do Tema Repetitivo 1.262 do Superior Tribunal de Justiça.

9.

Mantém-se o regime inicial fechado diante da reincidência e da pena superior a quatro anos, sendo incabíveis a substituição por penas restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva, devendo eventual detração ser examinada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A busca domiciliar realizada com mandado judicial e consentimento de morador é válida, sendo irregularidades formais incapazes de gerar nulidade sem demonstração de prejuízo.

2.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige comprovação concreta de violação à integridade da prova, não bastando afirmações genéricas.

3.

A quantidade ínfima de drogas, isoladamente considerada, não autoriza a exasperação da pena-base, ainda que se trate de substância de elevada nocividade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A e seguintes, 387, § 2º, e 563; CP, art. 33, § 2º, e art. 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 841.369/AL, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, HC nº 827.081/RJ, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.262; STJ, Súmula nº 269.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ANDERSON RODRIGUES MARTINS
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 1000404-65.2025.8.11.0102, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais, a defesa argui, em
preliminar
, a
nulidade da busca e apreensão
por inobservância das formalidades legais (ausência de apresentação do mandado e de testemunhas);

a
nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa
(acesso tardio ao relatório técnico).

No
mérito
, pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória, ou a
desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, busca a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, a
redução da pena-base ao mínimo legal,
a
alteração do regime prisional
e a
detração penal,
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
revogação da prisão preventiva
(Id. 328452897).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 334103893).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso,
apenas com relação ao afastamento da circunstância judicial da culpabilidade valorada na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento assim sumariado: (Id. 340066858)

“
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA.
REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA MORADORA - EVENTUAL AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE FORMAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - PROVAS DIGITAIS DEVIDAMENTE PRESERVADAS - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
MÉRITO.
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, DE VARIADA NATUREZA, ACONDICIONADAS PARA A MERCANCIA - DEPOIMENTOS COESO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS – PERÍCIA NO CELULAR QUE REVELA ATUAÇÃO DO RÉU COMO “DISCIPLINA” E “GERENTE” DO COMANDO VERMELHO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO - 3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO –
INVIABILIDADE
- CONTEXTO FÁTICO E ELEMENTOS DIGITAIS QUE DEMONSTRAM FINALIDADE COMERCIAL - 4. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE - RÉU REINCIDENTE E ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA ALÉM DO VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA - 5. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE NEGATIVA –
POSSIBILIDADE
- INESPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. TEMA REPETITIVO 1.262/STJ - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. 6. PRETENDIDA A REFORMA DO REGIME PRISIONAL -
NÃO ACOLHIMENTO
- REINCIDÊNCIA - PENA SUPERIOR A 4 ANOS -INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ - O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR SUPORTADO PELO APELANTE DEVERÁ SER COMPUTADO NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. 7. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE
- RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE.
PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao que se verifica dos autos, a questão em debate consiste na validade das provas obtidas por meio de busca domiciliar e extração de dados telefônicos, além da suficiência das provas para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, e, por fim, na dosimetria da pena imposta, considerando sua reincidência e a sua condição de membro de organização criminosa.

O
recurso interposto deve ser parcialmente provido
, acolhendo-se a pretensão defensiva apenas no que se refere à necessidade de redimensionamento da pena-base, em conformidade com o parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Narra a denúncia que:

“[...]
1. RESUMO DOS FATOS

No dia
17 de abril de 2025,
em residência particular, localizada no Bairro Princesa Isabel, neste município de Vera/MT, o denunciado
ANDERSON RODRIGUES MARTINS
guardava e trazia consigo, para a mercancia,
substâncias entorpecentes
, consistentes em cerca de
9,26 gramas de Cocaína
, distribuídas em
71 pinos
e
11,34 gramas de maconha
, contidas em
10 trouxinhas
.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme autos do Inquérito Policial, no dia dos fatos, Investigadores da Polícia Civil
cumpriram mandado de busca e apreensão, cumulado com prisão preventiva
n.º 1000249-62.2025.8.11.0102.01.0002-12, expedido pelo Juízo desta Comarca, diante da participação do investigado em crimes de
homicídio qualificado, tráfico e organização criminosa.

No interior da residência, foram encontrados
71 (setenta e um) pinos plásticos contendo substância análoga à cocaína
e
10 (dez) invólucros contendo substância análoga à maconha
, com valor comercial estimado em aproximadamente
R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

Posteriormente, Laudo Pericial (n.º 541.3.10.8985.2025.023180- A01) confirmou tratar-se de
9,26 g de cocaína
e
11,34 g de maconha
.

Interrogado (ID. 194176023), o denunciado confessou a propriedade dos entorpecentes, afirmando ser
usuário
de cocaína, e que, nessa condição, “
acaba usando mais do que vendia
”.
(Id. 322201863).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, à análise das teses recursais.

I – DAS PRELIMINARES

1.
Da alegada nulidade da busca e apreensão
.

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa sustenta a nulidade da diligência policial sob o argumento de que o mandado não foi lido à moradora no ato da entrada e que não houve acompanhamento por testemunhas ou pelo próprio réu (que estava na viatura).

Entretanto,
a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A questão foi devidamente enfrentada na sentença proferida em primeiro grau, ocasião em que o juízo
a quo
reconheceu a regularidade da atuação policial, com base nos elementos constantes dos autos.

Verifica-se que a diligência foi realizada com o devido amparo judicial, por meio do Mandado de Busca e Apreensão (n.º 1000249-62.2025.8.11.0102), e cumprida durante o dia, com a presença da esposa do acusado, Sra. Aparecida Assunção da Costa, que franqueou a entrada e acompanhou as buscas, conforme os depoimentos uníssonos dos policiais civis Emanoel de Negreiros Godinho e Carlos Augusto Bernardino Simonetti.

Além disso, como bem exposto pelo magistrado de primeira instância, a ausência do apelante durante a diligência não configura motivo suficiente para anular a busca, uma vez que a presença de Aparecida Assunção da Costa, esposa do acusado e residente no imóvel, garantiu a regularidade do procedimento. Ela possibilitou o acesso dos policiais à residência de forma espontânea, o que, por si só, valida o ingresso no domicílio.

No tocante à alegada falta de testemunhas instrumentárias ou à não leitura imediata do mandado à moradora, essas configurações não são falhas substanciais, mas sim meras irregularidades formais. Tais irregularidades não têm o condão de invalidar a diligência, sobretudo quando esta é amparada por autorização judicial e realizada na presença de uma pessoa residente no local. Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. 2. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. (...) 1. A busca domiciliar decorreu de denúncia anônima especificada, na qual são identificadas as características do local em que realizado o tráfico de drogas, o que, por si só, já revelaria as fundadas razões necessárias à busca domiciliar. Ainda que assim não fosse, houve permissão expressa, inclusive documentada, da moradora aos agentes de segurança para ingresso em sua residência, sendo irrelevante o momento em que assinou o termo - antes ou depois da busca domiciliar. Dessa forma, não há se falar em busca domiciliar ilegal. (...) 2. Quanto à ausência de assinatura de duas testemunhas, registro, de plano, que se trata de matéria que nem ao menos foi submetida ao conhecimento das instâncias ordinárias. Ainda que assim não fosse, "o certo é que a inobservância de tal formalidade não tem o condão de macular a diligência realizada, tampouco as provas com ela obtidas" (HC n. 296.417/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014.) (...)

Nesse contexto, devidamente indicados dados concretos, objetivos e idôneos para legitimar o ingresso no domicílio do paciente, em especial a denúncia anônima especificada, bem como a permissão expressa da moradora para a busca domiciliar
, reafirmo que não há se falar em nulidade da diligência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no HC n. 841.369/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)
– destaquei.

No presente caso, a esposa do apelante estava presente durante a diligência e acompanhou a localização dos entorpecentes no guarda-roupas, sendo a própria responsável por assinar o auto circunstanciado. A ausência física do réu no local, tendo em vista sua permanência na viatura por questões de segurança, em razão do envolvimento com facção criminosa, não compromete a validade da prova obtida, uma vez que o contraditório foi plenamente assegurado.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar.

2.
Da alegada quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa
.

Em relação ao argumento de nulidade das provas digitais, especificamente a extração de dados celulares, sob a alegação de suposta quebra da cadeia de custódia e acesso tardio ao relatório técnico, também
não há fundamento para acolhimento da tese defensiva.

Conforme se verifica nos autos, os aparelhos celulares foram apreendidos de forma legal, devidamente lacrados e encaminhados à Perícia Oficial (POLITEC), conforme os Termos de Exibição e Apreensão e os Laudos Periciais anexados ao processo. Não há, em momento algum, qualquer indício concreto de adulteração, supressão ou inserção de dados nos dispositivos.

O Policial Civil
Emanoel de Negreiros Godinho
prestou esclarecimentos detalhados em juízo sobre todo o procedimento relativo à cadeia de custódia. Os documentos pertinentes a esse processo foram corretamente juntados aos autos e disponibilizados às partes para análise.

Nos termos do artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia trata-se do conjunto de procedimentos documentados destinados a manter e demonstrar a integridade da prova coletada. Eventuais irregularidades, para que possam ensejar a nulidade, precisam acarretar efetivo prejuízo à parte, o que, conforme o artigo 563 do CPP, não foi demonstrado pela defesa.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a mera alegação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para invalidar as provas, sendo necessário que a defesa comprove, de forma objetiva, que a integridade da prova foi comprometida.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. (...) 4. Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, a defesa não demonstrou como tal violação teria ocorrido ou de que modo comprometeria a integridade da prova. A simples alegação não é suficiente para ensejar nulidade. É necessário comprovar irregularidades na colheita e preservação das evidências (AgRg no RHC n. 186.422/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas). (...)”

(HC n. 827.081/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.).

Ao aplicar esse entendimento ao caso concreto, observa-se que a integridade da prova foi preservada, pois não há elementos concretos que sugiram que a substância apreendida tenha sido manipulada ou adulterada.

No tocante ao acesso ao Relatório Técnico n.º 2025.13.69068, a defesa teve ciência do conteúdo do relatório cinco dias antes da audiência de instrução, o que é prazo mais que suficiente para o devido exame da prova, especialmente considerando que o réu constituiu novo advogado às vésperas da audiência, assumindo o processo já em andamento. A alegação de que a extração "não recuperou dados apagados" não compromete a validade das provas obtidas, pois os dados recuperados são claros e suficientes para demonstrar, de forma indiscutível, a prática do tráfico de drogas.

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

II – DO MÉRITO

1.

Da absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da lei n. 11.343/2006.

Na sequência, a defesa requer a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

No entanto,
tenho que o pedido também não procede.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 322201391)
,

boletim de ocorrência (Id. 322201383), termo de exibição e apreensão (Id. 322201394), laudo pericial (Id. 322201385), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, especialmente pelas declarações dos policiais militares colhidos na fase policial e judicial.

Os policiais civis
Emanoel de Negreiros Godinho
e
Carlos Augusto Bernardino Simonetti
, em depoimentos prestados em juízo, descreveram com detalhes os fatos, corroborando os relatos prestados durante a fase inquisitiva (Id. 322201395 e 322201396).

Durante a audiência de instrução, o Policial Civil
Emanoel de Negreiros Godinho
relatou que o apelante estava sendo investigado pelo envolvimento na morte de Ari. No decorrer das apurações, surgiram informações de que o apelante e sua esposa estariam à frente da gestão do tráfico de drogas na cidade, realizando a distribuição e cobrança dos lucros gerados com a atividade ilícita.

O policial afirmou que a prisão do apelante ocorreu após a realização de busca em sua residência, onde foram apreendidas drogas e seu celular, o qual revelou evidências que comprovaram seu envolvimento no tráfico e sua posição de liderança no Comando Vermelho. As investigações indicaram que o casal controlava o comércio de drogas, realizava o “recolhe” dos lucros e prestava contas a um superior da facção criminosa.

Adicionalmente, o celular do apelante revelou transações financeiras, fotos de pesagem de drogas e outras evidências claras de envolvimento com o crime organizado. O depoimento do policial foi transcrito na sentença (Id. 322201945), confira-se:

“[...] que ANDERSON vinha sendo investigado pela morte do Sr. Ari [...]; que durante as investigações, chegavam denúncias de que ANDERSON, na companhia da sua esposa, eram os responsáveis por gerenciar o Comando Vermelho na cidade; que eles tinham a função de disciplina, gerente, eles faziam a distribuição das drogas, eles recebiam as drogas na cidade, faziam a distribuição, faziam o que eles chamam de “recolhe”, né, recolheriam os valores ilegais obtidos com a venda de drogas nas biqueiras, eles aplicavam alguns “salves”, que eram decretos que a organização determinava em alguns integrantes da facção ou não, pois pessoas comuns também eram penalizadas por descumprir as regras que a facção aplicava na cidade; [...] que foi feito um relatório e pedido a prisão de ANDERSON pelo envolvimento no homicídio e a busca e a apreensão na casa, com o objetivo de localizar a arma do crime que ele vinha sendo investigado à época e também a autorização judicial para a extração do aparelho; que ANDERSON vinha sendo monitorado há algum tempo e, no momento mais oportuno (mais controlado), efetuaram a prisão de ANDERSON e
cumpriram a busca na casa; que a busca foi acompanhada pela esposa de ANDERSON; que no momento em que estavam fazendo a busca no quarto, no guarda-roupas, na parte aonde ficavam as roupas de ANDERSON [...], encontraram uma sacola e, dentro da sacola, tinha uma grande quantidade de maconha, salvo engano 75 pinos de cocaína, 10 invólucros com maconha
[...]; que,
nesse momento, foi dado voz de prisão a ANDERSON pelo tráfico de drogas e conduzido à Delegacia; que o telefone de ANDERSON foi mandado à POLITEC para a perícia, e a perícia devolveu; que todos aqueles fatos que vinham sendo investigados, que chegaram ao conhecimento através de denúncias ou por diligências policiais, foram materializados e comprovados, com prova técnica, através da extração do telefone celular de ANDERSON; que ficou extremamente comprovado que ANDERSON comercializava droga na cidade, ele era o gerente e o disciplina da organização criminosa; que, em conversas, ANDERSON mesmo afirma a alguns interlocutores que ele é o gerente e o disciplina da cidade;

que ANDERSON
, na companhia de sua esposa Aparecida,
fazia o controle e o gerenciamento da droga comercializada na cidade; que havia uma troca de mensagens com informações sobre traficantes, a quantidade das drogas recebida pelos traficantes, a quantidade de valores pagos pelos traficantes, qual o valor restante que deve
[...]; que prenderam ANDERSON na rua e trouxeram ele para a casa; [...] que
chegaram à casa de ANDERSON e a esposa dele acompanhou a busca [...]; que fizeram a busca na casa toda e a droga foi localizada no guarda-roupas do quarto do casal; que no momento que encontraram a droga, apresentaram a droga à esposa de ANDERSON
e ela disse que a droga não pertencia a ela e que, a princípio, ela não tinha conhecimento de que aquela droga estava na casa [...]; que
na Delegacia, ANDERSON confirmou que ele escondia, em tese, essa droga da esposa e que pertencia a ele, pois ele usava uma quantidade de drogas, mas ele também comercializava, que ele usava mais do que ele vendia;

que pelo volume de drogas que foi localizado na casa, a princípio, desconfiavam que a droga era realmente destinada ao comércio [...]; que após a análise, confirmaram [...]; que quando abriram a porta do guarda-roupas, onde estava o lado que pertencia a ANDERSON no guarda-roupas, começaram a vasculhar nas roupas e a droga estava na parte superior, em um saco plástico preto; que quando abriram, tinha uma grande quantidade de pinos de Cocaína e umas porções de Maconha
[...]; que era perto da Páscoa e sabiam que o Comando Vermelho tem o hábito de fazer “ações sociais” em alguns bairros em datas comemorativas [...]; que quando abriram a geladeira, encontraram uma grande quantidade de ovos de Páscoa, e aqueles ovos de Páscoa eram, realmente, para fazer a entrega na cidade para as crianças de famílias mais humildes [...]; que eles chamam de “ação social”, onde eles tentam trazer a população para o lado deles [...]; que, inclusive, no aparelho celular de ANDERSON tinham várias fotos dele entregando as cestas básicas, e todas as entregas das cestas básicas é fotografada; que, inclusive, em algumas fotos, a esposa de ANDERSON é quem faz a entrega e sai na foto fazendo o símbolo do Comando Vermelho (que é o símbolo do 2 que eles fazem), junto com crianças, com famílias carentes, porque eles têm que prestar contas sobre todo esse tipo de ação [...]; que
no celular de ANDERSON ficou bem demonstrado o tráfico de drogas por parte dele; que ficou bem demonstrado o envolvimento de ANDERSON traficando, comercializando drogas
[...]; que o telefone revelou a traficância por parte da esposa e o gerenciamento por parte dos dois; [...] que
eles recebem a droga, armazenam a droga, fazem a distribuição da droga e, periodicamente, eles passam nas biqueiras fazendo o que eles chamam de recolhe, que eles pegam os valores que foram adquiridos através da comercialização de drogas nas bi queiras; que há, por exemplo, mensagens em que ANDERSON manda para um traficante e pergunta se tem alguma coisa do “recolhe”; que o traficante fala que já tem um pouco, aí ele alerta o traficante dizendo que já é dia 10 e o prazo é dia 15; que o traficante fala que não tem dinheiro naquele momento; que 3 dias depois, ANDERSON fala “e aí, tem alguma coisa do ‘recolhe’”?; que ficou, então, demonstrado que ANDERSON fazia esse “recolhe” na cidade; que têm conversas entre ANDERSON e a esposa, onde eles prestam contas, possivelmente, para os superiores; que em uma conversa, a esposa cita um tal de “PL”; que esse “PL” é um preso que foi identificado no relatório de extração do FRANCISCO
; que acima do ANDERSON e da Aparecida, esse Jefferson, que hoje está cumprindo pena em Cuiabá, é o responsável, o integrante da organização responsável pela cidade de Vera, com relação ao tráfico de drogas, à comercialização de drogas; que
no telefone de ANDERSON ficou bem demonstrado o seu envolvimento com o crime organizado, precisamente com a facção do Comando Vermelho, o da sua esposa, a liderança dos dois na cidade;
que,
inclusive, no telefone de ANDERSON tem infinitas fotos de pesagem de drogas; que quando eles fazem o “recolhe”, normalmente eles pesam a droga para saber se o traficante vendeu ou não vendeu [...]; que os pagamentos feitos para ANDERSON e para a Aparecida são tanto em dinheiro, como por transação de PIX, inclusive nas contas pessoais deles [...]; que quando ANDERSON comercializava droga e o usuário pedia a chave PIX, era sempre o CPF de ANDERSON ou era o e-mail dele, que era
andersonrodrigues99@gmail.com
; [...]; que o encartamento de provas foi feito pelo declarante; [...] que o relatório da extração dos dados do celular de ANDERSON foi juntado aos autos [...]; que
foi o declarante que apreendeu o celular de ANDERSON em posse dele; [...] que Carlos participou da busca e apreensão com o declarante [...]; que toda a cadeia de custódia da apreensão do celular está guardada no cofre da Delegacia
[...]. (ID’s 204972623 e 205054207, minutagem: 1min34seg - 34min1seg, destacou-se).”

Por sua vez, o Investigador da Polícia
Civil Carlos Augusto Bernardino Simonetti

declarou que participou da busca na residência do apelante, logo após sua prisão no trevo de Vera. Ele explicou que sua função foi exclusivamente na realização da busca, acompanhada por Emanoel e Thiago, sendo estes os responsáveis pela operação.

O investigador relatou que a esposa do apelante estava presente no local e acompanhou todo o procedimento, autorizando a entrada e o andamento da diligência. Durante a busca no quarto do casal, foram localizadas porções de drogas, incluindo aproximadamente 71 pinos de cocaína. O depoimento completo de Carlos Augusto Bernardino Simonetti foi transcrito na sentença, conforme registrado no Id. 322201945.

“[...] que
Emanuel fez toda uma investigação, uma extração da análise do celular do ANDERSON; que no dia da apreensão do ANDERSON, estava ele e Thiago fazendo o acompanhamento dele; que o declarante foi logo em seguida
; que a apreensão de ANDERSON foi realizada no trevo de Vera, no Posto Texano’s; que dali foram fazer a busca; que durante a busca, o declarante estava junto e Emanuel encontrou no quarto porções de drogas na casa do ANDERSON; [...]
que a participação do declarante foi apenas na busca; [...] que
no local da busca estava Aparecida, a esposa do ANDERSON; que explicaram para ela que estavam com um mandado de busca e realizaram a busca na casa; que Aparecida acompanhou toda a busca; que no quarto do casal, [...] foram encontradas, no armário, várias porções de drogas, de pinos de substância análoga à cocaína; que não se recorda se teve maconha, mas lembra que tinha cerca de 71 pinos de cocaína
[...]; que o declarante não está por dentro dessa parte da investigação do ANDERSON; [...] que o declarante e Emanuel fizeram a busca na casa e Thiago fez a vigia na casa [...];
que a busca foi realizada por volta das 11 horas, 11h30min da manhã, meio-dia, mas foi depois das 11 horas da manhã; [...] que Aparecida estava na casa e pediram para ela acompanhar a busca; que Aparecida acompanhou toda a busca, inclusive no quarto, quando acharam as drogas
[...] (Depoimento Judicial, ID’s 204972623 e 205054207, minutagem: 1min25seg - 7min30seg, destacou-se).”

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

No presente caso, o Relatório Técnico n.º 2025.13.69068 corrobora o envolvimento do apelante no tráfico de drogas, revelando trechos de mensagens trocadas entre ele e outros indivíduos, nos quais o apelante se identifica como "gerente geral e disciplina" da facção criminosa. O relatório também evidencia que o apelante cobra valores de outros traficantes, envia comprovantes de transações via PIX relacionados ao tráfico e possui fotos que demonstram a pesagem de drogas, além de registros de contabilidade do crime organizado (Id. 322201901).

Não obstante, observa-se que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante não negou sua atuação como vendedor de entorpecentes em Vera. No entanto, tentou justificar a grande quantidade de drogas apreendidas alegando que também seria usuário. Confira-se o seu depoimento:

“
QUE COM RELAÇÃO A DROGA LOCALIZADA NO GUARDA ROUPAS DO QUARTO DO CASAL, PERTENCE AO INTERROGADO APENAS, QUE SUA ESPOSA NÃO TINHA O CONHECIMENTO DA DROGA ESCONDIDA NAQUELE LOCAL; QUE PERGUNTADO SE A DROGA ERA PARA A COMRCIALIZAÇÃO, RESPONDEU QUE COMO É USUÁRIO DE COCAINA, ACABAVA USANDO MAIS DO QUE VENDIA
” (Id. 322201398)

Dessa forma, o magistrado entendeu que a confissão prestada pelo réu é verossímil, pois se coaduna com as demais provas constantes dos autos, especialmente com os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência.

Conforme já exposto, os depoimentos dos policiais civis, consistentes e harmônicos entre si, indicam que o réu estava sendo investigado por sua participação no “Comando Vermelho” e por atuar como “disciplina” e “gerente” do tráfico de drogas em Vera/MT. Durante a busca na residência, foram encontrados no guarda-roupas do casal, entre as roupas do réu, 71 pinos de cocaína e 10 trouxinhas de maconha.

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância.

Por fim, é importante destacar que a considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas – 71 pinos de cocaína e 10 trouxinhas de maconha –, aliadas ao relatório técnico que revela mensagens trocadas entre o apelante e outros usuários, às informações fornecidas pelos policiais sobre a investigação prévia realizada e às demais circunstâncias evidenciadas nos autos, comprovam, de forma inequívoca, que o destino da droga era a comercialização ilícita.

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo nº 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
“guardar e trazer consigo”
,
descabido cogitar a absolvição tampouco a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o
traficante-usuário
, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo nº 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2.

Da aplicação do tráfico privilegiado (art.

33, § 4º, da Lei 11.343/06).

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços), argumentando que a reincidência, por si só, não é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Entretanto,
o pleito não merece prosperar.

O dispositivo legal mencionado estabelece que as penas podem ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

É importante ressaltar que os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado são cumulativos e não alternativos, ou seja, o agente deve preencher todos os requisitos para que a causa de diminuição de pena seja aplicada.

Conforme se verifica nos autos e conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau,
o réu é reincidente
, tendo sido condenado nos Autos PJE n.º 1000236-37.2024.8.11.0025, com trânsito em julgado ocorrido em 3/4/2025.

No caso em questão, a reincidência específica do apelante impede a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência dominante deste Sodalício, conforme se observa nos seguintes julgados:

“5. A aplicação do tráfico privilegiado é incabível, pois o recorrente é reincidente e integra organização criminosa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local. (...)”.

(N.U 1026547-34.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025).

“(...) 8. A reincidência e os maus antecedentes são circunstâncias que afastam a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º). (...)”.

(N.U 1001127-79.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025).

Dessa forma, a aplicação da causa de diminuição de pena no caso sob análise é inviável.

3.

Da redução da pena-base ao mínimo legal.

Por outro lado, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não seriam suficientemente expressivas para justificar um aumento na pena-base.

Tal pleito
merece acolhimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Quanto à culpabilidade, o magistrado sentenciante a valorou negativamente, considerando a “quantidade e natureza” das drogas apreendidas (9,26g de cocaína e 11,34g de maconha).

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1.262, é no sentido de que “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

Nesse, sentido, os seguintes julgados:

“O Tema 1262 do STJ não obriga a análise cumulativa das vetoriais de natureza e quantidade das drogas, mas estabelece que a natureza não deve ser considerada quando a quantidade for ínfima”
(AgRg no REsp n. 2.111.533/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

“(...) 2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese repetitiva, assentando a desproporcionalidade da majoração da pena-base quando a quantidade de droga apreendida é ínfima, ainda que se trate de substância de elevada nocividade, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. (...) 4. A orientação adotada no acórdão embargado fundamenta-se no princípio da proporcionalidade, impedindo que quantidades ínfimas de entorpecente ensejem exasperação desproporcional da pena-base apenas pela natureza abstratamente deletéria da substância. (...)”

(EDcl no REsp n. 2.004.455/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025.)

No caso em análise, observa-se que a quantidade de droga apreendida não é suficientemente expressiva para justificar um aumento na reprovabilidade da conduta na primeira fase da dosimetria. Foram apreendidos 9,26 gramas de cocaína, distribuídas em 71 pinos, e 11,34 gramas de maconha, contidas em 10 trouxinhas.

Diante disso, afasto a valoração negativa da culpabilidade e
reduzo a pena-base ao mínimo legal, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, concorrem a atenuante da confissão espontânea (ainda que qualificada) e a agravante da reincidência, em razão da condenação nos autos n.º 1000236-37.2024.8.11.0025, com trânsito em julgado em 03/04/2025, anterior à data do fato, ocorrida em 17/04/2025.

O magistrado
a quo
procedeu à compensação integral entre ambas as circunstâncias, de maneira acertada, razão pela qual mantenho essa compensação, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.

Dessa forma, a pena intermediária é mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, tendo sido rejeitado o pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição de pena,
mantenho a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

4.

Da alteração do regime prisional e a detração penal.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, o
pedido de abrandamento não merece acolhimento.

Conforme corretamente exposto na sentença, o réu é reincidente e apresenta antecedentes criminais desfavoráveis (Id. 322201945).

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 269) estabelece que, em caso de reincidência, o regime semiaberto somente poderá ser imposto quando a pena for inferior ou igual a 4 anos, o que não se aplica no presente caso. Ademais, poderá ser adotado o regime semiaberto, de forma excepcional, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis e a pena não ultrapassar os 8 anos.

No caso em análise, a reincidência específica do apelante justifica a imposição de regime mais severo, com vistas à proteção da ordem pública e à adequada reprimenda do delito cometido. Assim, é imperativo que se mantenha o regime inicial fechado, tendo em vista os elementos concretos do caso.

O entendimento está alinhado com a jurisprudência dominante, como exemplificado pelo seguinte julgado:

“10. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, ainda que inferior a 8 anos, conforme interpretação do art. 33, § 2º, do Código Penal. (...)”
(N.U 1011239-35.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19/09/2025, publicado no DJE de 19/09/2025).

No tocante à detração, conforme o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o período de prisão cautelar desde abril de 2025 não é suficiente, neste momento, para promover a alteração do regime prisional fixado. A reincidência e a periculosidade do agente continuam a justificar a manutenção do regime fechado. A progressão do regime, se cabível, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme o devido processo legal.

Diante do exposto, mantenho a fixação do regime inicial fechado.

5.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é manifestamente incabível, conforme o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada ultrapassa o limite de 4 anos e o réu é reincidente específico. A legislação é clara ao vedar a aplicação de penas alternativas em casos de reincidência, especialmente quando a pena privativa de liberdade excede o limite de 4 anos, o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“6. A pena superior a quatro anos e a reincidência inviabilizam a substituição por restritivas de direitos.”

(N.U 0000512-61.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE em 30/08/2025).

6.

Da revogação da prisão preventiva.

Por fim, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva,
este não merece ser acolhido.

Conforme se verifica nos autos, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, e permanecem presentes os motivos que justificam a custódia cautelar, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública. Ademais, esses fundamentos foram ainda mais reforçados pela condenação em segunda instância.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
”
(HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Dessa forma, mantenho a prisão cautelar do apelante, visto que continuam presentes os requisitos que a justificam.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
ANDERSON RODRIGUES MARTINS
, exclusivamente para afastar a valoração negativa da culpabilidade, procedendo à revisão da pena definitiva, que passa a ser fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

No mais, mantenho inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026